Tribunal: TJSP
Processo: 2133283-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2133283-90.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante COVOLAN INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, são agravados COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ e CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2133283-90.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 77484
2
Ag. Reg. 2133283-90.2020.8.26.0000/50001 Santa Bárbara D'Oeste 1a VC VOTO 77484
Agte.: Covolan Indústria Textil Ltda.
Agdo: Desembargador Relator.
Intdas.: Companhia Paulista de Força e Luz e outra.
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO
RELATOR QUE, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, III, DO C.P.C.,
NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR ESTAR
PREJUDICADA
SUA
APRECIAÇÃO.
EIVA
NA
DECISÃO
AGRAVADA
NÃO
CONFIGURADA.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
É agravo interno contra decisão a fls. 51, que,
com fundamento no art. 932, III, do C.P.C., não conheceu de
agravo de instrumento, por estar prejudicada sua apreciação,
diante da superveniente ausência de interesse recursal.
Alega a agravante que a decisão não pode
subsistir. Aduz que o agravo de instrumento interposto foi extinto
sem nenhum fundamento que não o julgamento da demanda na
origem. Entende que a extinção da ação não impõe
automaticamente a perda de objeto do recurso. Reputa nula a
sentença proferida. Invoca o art. 946, parágrafo único, do C.P.C.
Pede a reforma da decisão.
Mantida a decisão, os autos foram a Julgamento
Virtual.
É o relatório.
Não há razões para alterar a decisão agravada. Na
espécie, restou caracterizada a superveniente perda do interesse
no julgamento do agravo de instrumento interposto, uma vez que
proferida sentença de extinção da demanda sem resolução de
mérito na instância de origem. Portanto, eventual inconformismo
quanto ao mencionado decisório deve ser veiculado em apelação.
Assim, não há nenhuma eiva na decisão agravada,
a qual cabe aqui reproduzir, verbis:
“Em
consulta
aos
autos
principais,
depreende-se que o magistrado a quo proferiu sentença e
julgou extinta a demanda sem resolução de mérito em
29.07.2020 (cf. fls. 1851/1855 dos autos principais). Diante
disso, o recurso perdeu seu objeto, ainda que por motivo
superveniente, incidindo na espécie o art. 493 do C.P.C.
Assim, não mais assiste à agravante interesse
no julgamento do agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2133283-90.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 77484
3
Pelo exposto, com fundamento no art. 932,
III, do C.P.C., não conheço do recurso, por estar prejudicada
sua
apreciação,
diante
da
superveniente
ausência de
interesse recursal”.
Em resumo, voltado o agravo de instrumento
contra decisão interlocutória proferida na instância de origem e
sobrevindo sentença, é evidente que terá ocorrido perda de objeto
do inconformismo, visto que o que quer que tenha sido decidido
na decisão agravada terá sido substituído pelo comando da
sentença.
Mais não é necessário, visto que a agravante não
logrou derribar os fundamentos da decisão agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator